Tribunal: STF
Processo: HC 192288
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marina Silva Reis, advogada, em benefício de Ronnie Robson de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 602.427/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, com previsão de progressão em 21.5.2021.
    O pedido de prisão domiciliar, formulado com base na Resolução n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido.
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2079018-41.2020.8.26.0000, denegado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos termos da seguinte ementa:
    “Habeas Corpus - Estupro - Sentença condenatória - Paciente que se encontra cumprindo reprimenda em regime fechado - Pretensão à conversão para a prisão domiciliar, em decorrência da atual pandemia (covid-19) - Impossibilidade - Pleito nem sequer apreciado pela autoridade impetrada - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 602.427 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante sustenta que “o paciente é portador de hipertensão arterial sistema severa, diabetes mellitus e asma brônquica e sinusopatia, o que o coloca no grupo de risco no contágio do CORONA VÍRUS (COVID 19), não sendo de bom alvitre mantê-lo exposto ao risco iminente de contágio, indicando que a sua manutenção no cárcere constitui flagrante ilegalidade” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “o fato que originou a reprimenda, não obstante hediondo, é ato isolado em sua vida, não possuindo nenhum outro apontamento criminal, além de contar com ÓTIMA conduta carcerária (doc. anexo – fls. 565 dos AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL), trabalhando e estudando na unidade prisional, esforço inclusive reconhecido em parecer MINISTERIAL” (fl. 7, e-doc. 1).
    Alega “discordar dos entendimentos de que o preso pertencente ao grupo de risco, somente tenha direito a EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, se não tiver cometido crime hediondo. O vírus não imunizou tais presos, tratando-se de entendimento o princípio da igualdade, contido na CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (…) Não pode o paciente novamente ser julgado, não se podendo entrar no mérito da ação penal, mas sim ater-se ao fato de que pertence ao grupo de risco e, se contaminado for, o resultado será letal” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “não obstante o paciente cumprir pena por crime hediondo (artigo 217-A do CP), suas comorbidades (HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMA SEVERA; DIABETES MELLITUS e ASMA BRÔNQUICA E SINUSOPATIA) são pré-existentes e o colocam no grupo de risco no contágio do CORONA VÍRUS (COVID 19)” (sic, fl. 15, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Requer minuciosa análise do presente caso, concedendo-se, liminarmente, prisão domiciliar para o paciente RONNIE ROBSON DE OLIVEIRA, isolando-se em segurança em sua residência, inclusive com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, se assim for entendido, até a cessação deste estado de emergência, onde ficará à disposição da JUSTIÇA. Requer, ainda, a utilização dos precedentes invocados por esta defesa, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da medida requerida e, em caso de não acolhimento do pedido, que se promova a devida distinção (distinguishing) ou sua superação (overruling), sob pena de carência de fundamentação, nos termos do parágrafo 2º, inciso VI, do artigo 315 do CPP” (fl. 37, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 602.427/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pedido de prisão domiciliar com os seguintes fundamentos:
    “Vistos. 
    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado Ronnie Robson de Oliveira, CPF: 185.783.438-08, RG: 228939471, RGC: 71.622.763, RJI: 180866083-20, recolhido na Penitenciária ‘Dr. José Augusto Salgado’ - Tremembé II, fundado na questão relativa à pandemia pelo COVID-19. O i. Representante do Ministério Público posicionou-se desfavoravelmente à postulação. 
    A despeito das comorbidades apresentadas – hipertensão, diabetes e asma – não há nos autos notícia de que o detento não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida. 
    Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito ‘Coronavírus’ nas unidades prisionais situadas nesta região administrativa ou sequer casos suspeitos. 
    Vale consignar, por oportuno, decisão da lavra do E. Min. Rogério Schietti Cruz, do C. Superior Tribunal de Justiça: ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (HC n. 567.408-RJ). 
    Assim, para o presente caso, não há como afirmar que o risco ‘extramuros’ se mostra atualmente menor que o ‘intramuros’, a justificar, por si só, pedidos desta natureza, valendo consignar que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra, indiscriminadamente. 
    É de se destacar, por fim, que o apenado cumpre pena por crime hediondo, consistente em estupro de vulnerável. 
    Diante do exposto, indefiro o pleito de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado em questão” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2079018-41.2020.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Cláudio Marques, assentou:
    “Depreende-se pelos autos que a Defesa do sentenciado almeja a substituição da sua reprimenda corporal por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente seria acometido de doenças graves. 
    De início, a impetração nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal, ressabido que é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução, ou como se fosse sucedâneo do recurso cabível (HC nº 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC nº 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012). 
    Sem embargo disso, até porque já determinado o processamento, conhece-se do ‘writ’ intentado, não merecendo, todavia, acolhida o pleito tal como deduzido, conforme melhor se explicitará. 
    No caso em tela, constata-se que foi formulado requerimento, perante o Juízo da Vara das Execuções, de deferimento da benesse da prisão domiciliar por conta de suposto perigo iminente, arrimando-se na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    Em consulta aos autos principais, tem-se que o requerimento de prisão domiciliar não foi apreciado pelo autoridade impetrada, tendo se consignado, ‘in verbis’: ‘(...) necessária a vinda de: 1) atestado de conduta carcerária, 2) boletim informativo, 3) esclarecimentos acerca das medidas adotadas em face da pandemia pelo 'Coronavírus' e 4) relatório médico informando se ele é idoso e possuidor de comorbidade(s) prognóstica(s) que predispõe(m) ao desenvolvimento do COVID-19 com resultado letal, sendo que a unidade prisional deverá acessar os autos e imprimir cópia de págs. 636/641. (...)’.
    Pois bem, a recomendação 62 do CNJ para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não implica desencarceramento indiscriminado, até porque o plenário do Colendo STF não referendou a medida liminar concedida pelo n. Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347. 
    Notadamente, a existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. Há que se verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão. 
    Aqui, não há demonstração de que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor de prisão domiciliar, em virtude da recomendação nº 62 do CNJ contra a pandemia do Covid-19.
    Igualmente, os argumentos deduzidos pelos impetrantes, em especial aqueles relacionados às enfermidades das quais padeceria o paciente, não são suficientes à modificação daquele entendimento. 
    Sabe-se que com eventual contágio (ao qual está sujeito, estando recolhido ou não ao cárcere), o reeducando poderá receber aludido tratamento médico pelo hospital penitenciário ou pela rede pública do Sistema Único de Saúde (o que abrange cuidados médicos para tratar eventuais comorbidades), que é inclusive a mesma que estará disponível às demais pessoas não custodiadas que venham a desenvolver os sintomas do COVID-19. 
    Ademais, não se pode olvidar que é notória a tomada de providências administrativas em caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei 7.210/84), ressaltando-se aqui, também, que nos termos de ofício da Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas ‘medidas preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a atual demanda’, além da ‘disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos’.
    No mais, não há informações, ao menos por ora, de que o paciente não esteja recebendo os cuidados médicos na unidade prisional, de acordo com a necessidade e solicitações médicas. 
    Além disso, a Portaria Interministerial nº 07 de 18 de março de 2020 adota providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, motivo pelo qual não se pode afirmar que, para a paciente, haja maior risco de contaminação na hipótese dela permanecer no cárcere. 
    Não se olvide que, inexistindo decisão judicial a respeito da alegada pretensão do sentenciado, qualquer deliberação por esta Câmara ensejaria indesejável supressão de instância, ausente constrangimento ilegal manifesto no caso. 
    Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação imposta ao paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal. 
    Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial, denega-se a impetração” (fls. 3-5, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto: (…).
    Nesse sentido, é de se reconhecer que o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado pela prática de estupro (10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), com previsão de progressão em 21/5/2021. 
    Sobre a temática em questão, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ, HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).
    Observo, também, que o STF, na ADPF n. 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). 
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: (…). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 12 – grifos nossos).
    10. As instâncias antecedentes consideraram que, quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, “o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado pela prática de estupro (10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão)”. 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora